Tribunal: TJMT
Processo: 1030841-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030841-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERREIRA AGUIAR - CPF: 106.422.891-74 (PACIENTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA AGUIAR - CPF: 106.422.891-74 (PACIENTE), STARLEM BRENDO SANTOS DA SILVA - CPF: 047.516.512-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO PELO
MOTIVO FÚTIL E PELO

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO.
TESES
:
DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA
;
DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
;

E
DE EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS E A DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM FAVOR DO PACIENTE. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
.
2.
MÉRITO:

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. SUPOSTO FATO NOVO DECORRENTE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.

NEGATIVA DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVCENTIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, EMPREGADO PELO PACIENTE. DECISÃO PRIMEVA JÁ CONVALIDADA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE MERITÓRIA, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DENEGADA.

1
. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
É descabida a alegação de fato
novo consistente no encerramento da instrução criminal da primeira fase do rito do Júri,
por não retratar
qualquer alteração no cenário fático que pudesse arrefecer a necessidade de
se resguardar a ordem pública; ao revés,
com o encerramento da instrução processual na primeira fase do rito especial dos crimes contra a vida apenas se reforçaram os elementos indicativos da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, inexistindo qualquer mácula na decisão que corretamente indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual se deve considerar que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas na prolação do referido ato decisório, que considerou a gravidade concreta da sua conduta delitiva, que retrata periculosidade em decorrência do
modus operandi

supostamente empregado por ele.

3.
Processo parcialmente extinto. E, na parte meritória, pedido julgado improcedente, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado
pel
o advogado Matheus Tostes Cardoso
,
em favor de
Bruno Ferreira Aguia
r
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Araputanga
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
, em razão da suposta prática

do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II
e IV
, do Código Penal)
, por força da decisão prolatada no
s

autos

da Ação Penal
n.
1001172-57.2023.8.11.0038
.

Aduz
,
o impetrante
,
que
na audiência de instrução foram inquiridas as testemunhas de acusação, bem como realizado o interrogatório do paciente,
tendo

sido
determinado a abertura de prazo para apresentar alegações finais por memoriais, razão pela qual sustenta que houve mudança no quadro fático, deixando de existir qualquer indicativo de que o
paciente
oferece risco a sociedade.

Alega que

postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, ocasião em que sustentou que não há elementos concretos indicativos de que o paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, todavia
, mesmo
ele
sendo possuidor de predicados pessoais,
sua pretensão foi indeferida
genericamente
com base na gravidade abstrata do crime em franca violação o princípio constitucional da presunção da não culpabilidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a concessão da liberdade provisória ao paciente para que esse possa aguardarem liberdade até a sentença condenatória com trânsito em julgado
,
sem prejuízo de
aplicação
das
medidas cautelares
que
forem necessárias. E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido

pelo Desembargador
Paulo da Cunha
,
em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
196725653
. Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, foram encaminhados os esclarecimentos que se vê no ID
197513164
, no qual fez um breve resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer visto no ID
199098664
, opina pela d
enegação da ordem mandamental, destacando que o “
mero fato de ter se findado a instrução processual da primeira fase do rito especial dos crimes contra a vida não necessariamente faz cessar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando demonstrado nos autos que ainda existe a necessidade de acautelar a ordem pública.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedido
s

Da análise destes autos, infere-se que as teses de
ausência de fundamentação da decisão que
decretou a custódia preventiva, a
de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
,
a de existência de predicados pessoais
e a de concessão de medidas cautelares diversas da prisão
,
já foram enfrentadas por este órgão revisor quando do
julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026537-33.2023.8.11.0000
, n
a sessão levada a cabo no dia
31 de janeiro de 2024
,
quando
foram analisados pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional, tendo, naquela oportunidade, a ordem sido denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO

FUNDAMENTADA NO
MODUS OPERANDI
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO POR ELE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DEPROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. INCOMPATIBILIDADE DAS MEDIDAS COM A SITUAÇÃO GRAVE AMPLAMENTE NARRADA E COM A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A incompatibilidade da gravidade dos fatos e da fundamentação apresentada no édito prisional com as medidas cautelares almejadas pelo paciente, legitimam a decisão que decretou a prisão preventiva impugnada, sendo este o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com o princípio da instrumentalidade das formas.

3.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação ao
s
pleito
s
acima mencionado
s
, a vertente ação constitucional é reiteração do pedido anteriormente examinado no Habeas Corpus n. 1026537-33.2023.8.11.0000, daí por que este processo deve ser julgado extinto em relação a essa
s
tese
s
.

MÉRITO

No
tocante ao alegado
fato novo
consistente no encerramento da instruç
ão criminal d
a
primeira
fase
do rito do Júri, ao revés do afirmado na impetração
não houve
qualquer
alteração no cenário fático
que pudesse arrefecer a necessidade de se resguardar a ordem pública, não sendo demais asse
n
ta
r
que de maneira diversa da conotação que pretendeu dar o impetrante, com o encerramento da
instrução processual
na primeira fase do rito especial dos crimes contra a vida apenas se reforçaram os elementos indicativos da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, inexistindo qualquer mácula na decisão que corretamente indeferiu o pedido de
revogação da prisão cautelar
do paciente
.

Além disso, c
onforme já
foi
decido no julgamento do

Habeas Corpus n. 1026537-33.2023.8.11.0000, na sessão
do
dia 31 de janeiro de
2024
,
esta Terceira Câmara Criminal entendeu que a ordem pública deve ser resguardada
diante da gravidade concreta do crime imputado
ao paciente
, consistente no
modus operandi

empregado no crime, a sua motivação (supostamente por motivo fútil após discussão de somenos importância) e a
sua
posterior fuga, ocasião em que
foi destacada do decreto prisional a seguinte concatenação fática:
“
Neste caso, percebe-se
gravidade em concreto
acentuado, tanto pela aparente banalidade da conduta quanto
pelo modus operandi empregado pelo agente. Após a discussão entre os dois a vítima teria ido se deitar, quando foi surpreendida por golpes de instrumento perfurocortante tanto na região do pescoço (
carotidiana
esquerda), hipocôndrio direito, flanco esquerdo, hipocôndrio esquerdo, esternal, terço médio do braço esquerdo, terço superior do antebraço esquerdo. Todos esses golpes, com aparente futilidade do motivo, também por parecer ter sido
cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima por estar em repouso, tudo isso demonstra
gravidade em concreto
que efetivamente abala a
ordem pública
”.

Nesse contexto, pode-se
ressaltar
que a violência com que o crime foi cometido extrapola aquela que é inerente ao tipo penal, porque o paciente, segundo consta, golpeou diversas vezes a vítima com uma faca, em regiões vitais, demonstrando o seu acentuado intento homicida,
cumprindo asseverar, ademais, que ao revés da conotação que se pretendeu dar neste
habeas corpus
, foi destacado na
decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional
,
que permaneciam os mesmos motivos que deram ensejo a sua prisão preventiva, posicionamento, esse, perfeitamente possível, no qual o juiz

faz uso de
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão
(e que,
no caso destes autos, já mantida
s
em segundo grau de jurisdição)
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2.
"
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018
)
.

3. No presente caso a prisão foi decretada em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.

(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10
.
12
.
2019
e publicado no
DJe

de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Destaque-se, ainda, que embora o impetrante tenha
mencionado na narrativa fática da exordial deste
habeas corpus
que
a audiência de instrução e
julgamento
foi
redesignada por duas vezes
;
e, apesar da denúncia ter sido recebida em 21 de setembro de 2023
,
a audiência somente foi realizada no dia 11 de dezembro
de 2023,
é possível constatar do andamento da Ação Penal n.
1001172-57.2023.8.11.0038
no
PJe
do primeiro grau de jurisdição que o impetrante deixou transcorrer
in alb
is o prazo para a apresentação dos memoriais escritos do paciente, razão pela qual foi determinada a intimação pessoal de Bruno Ferreira Aguiar para,

querendo, constituir novo profissional da advocacia para patrocinar a sua defesa e, não havendo condições e/ou manifestação no prazo legal, desde já ficou determinado a remessa dos autos à Defensoria Pública para a apresentação das alegações finais em prol do paciente, ficando claro a contribuição da defesa técnic
a para que a sentença ainda não tenha sido prolatada.

Posto isso,
julgo parcialmente extinto
o presente processo
.
E, na parte
remanescente
, em consonância com o parecer ministerial, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Bruno Ferreira Aguiar
; por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024